Tribunal: TJDFT
Processo: 0004703-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE

A natureza da droga (cocaína - causadora de rápida e intensa dependência química), bem como a utilização da própria residência, pelo apelante, como depósito da substância entorpecente, ocasionando transtornos à vizinhança da região, justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais “natureza da droga“ e “conduta social”, conforme arts. 42 da LAD e 59 do CP, com incremento na pena-base.

Comprovado que os bens apreendidos eram utilizados no contexto de traficância de drogas, devem ser mantidos os perdimentos decretados pelo magistrado a quo.

Apelo desprovido.